Tribunal: TJPA
Processo: 0880497-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880497-05.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARMEN LUCIA LIMA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ANTERIORMENTE A DATA DO ÓBITO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 6º, III, §5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 36/02. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte a Carmem Lúcia Lima Luz, filha maior inválida de militar falecido. A autora sustentou que sua invalidez enseja a presunção de dependência econômica, sendo desnecessária a comprovação de outros meios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a dependência econômica de filha maior inválida é presumida, dispensando a necessidade de outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária aplicável, no tempo do óbito, estabelece que a dependência econômica de filhos maiores inválidos deve ser comprovada (Lei Complementar Estadual nº 39/02, art. 6º).

4. No caso concreto, o autor apresentou documentos que comprovam sua invalidez desde o nascimento, o que garante seu direito à pensão por morte, conforme atualização consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A dependência econômica de filho maior inválido pode ser presumida quando comprovada a invalidez antes dos dados do óbito do segurado."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 39/2002, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, RE nº 484702/AL; STJ, Súmula 340 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
em decorrência da Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo
CARMEM LUCIA LIMA LUZ
, representada por seu curador
DANIEL LUCIO LIMA LUZ,
em face do agravante.

Em síntese, a Sra. Carmen Lucia narra que é idosa e possui deficiência desde o nascimento, por conta disso, requereu em 2009 a concessão de pensão por morte de seu paterno, militar da reserva da Polícia Militar do Pará. Porém, o pedido administrativo foi indeferido, sob o fundamento de ausência de provas da dependência econômica.

A autora, contudo, sustenta que a invalidez, comprovada por laudo médico, enseja a presunção de dependência econômica, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Alega, ainda que dependia economicamente de sua genitora, mas esta também faleceu. Assim, a requerente está desamparada desde então.

Diante disso, a autora postula a antecipação dos efeitos da tutela para garantir a percepção da pensão desde o óbito da mãe e, ao final, a confirmação da tutela de urgência, com a condenação do IGEPREV à concessão da pensão com efeitos retroativos

O Juízo julgou procedente a demanda.

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs apelação cível, argumentando que a autora não comprovou a dependência econômica, por conta disso, requereu a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos.

Em Decisão Monocrática, neguei provimento ao recurso.

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs Agravo Interno para alegar a necessidade de comprovação da dependência econômica, nos termos do Art. 6º, §5º da LC nº 039/2002 C/C Art. 42, X Do Regulamento Geral Do Regime Próprio De Previdência Social Do Estado Do Pará.

Após intimada, a Sra. Carmen Lucia apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos necessários para obter o benefício de pensão por morte.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No caso dos autos, o Policial Militar Manoel Da Costa Luz, faleceu em 21/12/2008, conforme cópia da Certidão de Óbito (ID. 18564185).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda

o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao beneficio os definidos no inciso V.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII,
deve ser comprovada
de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Conforme se vê, o filho maior inválido integra o rol de dependentes descritos, cuja dependência econômica com relação ao segurado precisa ser comprovada.

Analisando a situação específica da demandante, vejo que ela é, de fato, incapaz juridicamente, como se comprova pelo Termo de Curatela e Laudo Médico emitido pelo IPASEP, de ID. 79909898, no qual consta possuir “INCAPACIDADE FÍSICA E MENTAL”, bem como, pelo Laudo Médico Pericial emitido pela SEAP e datado de 2009, o qual refere que a invalidez da autora remonta à data de 03.10.1956 (data de nascimento da Autora – ID. 79909892), isto é, anterior ao falecimento do ex-segurado.

A jurisprudência pátria, por sua vez, assentou que para a percepção do benefício da pensão por morte nos casos de filho maior de idade e inválido, o candidato deve comprovar que a invalidez é anterior ou concomitante à data do óbito do ex-segurado

Destaco ainda que a Lei Complementar nº 39/2002, em seu art. 29-A preceitua o seguinte:

Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio.

Desta feita, denoto que o óbito do ex segurado, o Sr. Manoel da Costa Luz, ocorreu em 21/12/2008, e a autora (curatelada) apenas requereu administrativamente o benefício da pensão por morte em 22/12/2009, a data de implemento a ser considerada é a data do requerimento administrativo, nos termos da norma citada.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PREENCHIMENTO, NO CASO, DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 6º, III, § 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 36/02. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA RATEADA COM COMPANHEIRA E O FILHO DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIOS NA MESMA CLASSE DE DEPENDENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, I, § 1º DA LEI Nº 8.213/91. COMPANHEIRA. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE OUTRO INSTITUIDOR. DESCABIMENTO DE UM NOVO PAGAMENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 31 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00221811820118140301 17498646, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IGEPREV) – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA – MARIDO E FILHO MAIOR INVÁLIDO RECONHECIDOS COMO BENEFICIÁRIOS - DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808805-48.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024